Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713441-78.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPEDITO GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Expedido Gomes da Silva protocolizou petição (ID no 60444206), intitulando-a como “apelação”, após sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de abstenção de demolição do imóvel localizado à Quadra 06, Conjunto E/F, Lote 7-B, Varjão. Afirma que, instaurado o presente litígio, obteve liminar resguardando o imóvel de sua moradia de demolição. Aduz que, não obstante, o apelado promoveu demolição parcial das construções nele erigidas, em descumprimento da ordem judicial. Ressalta que, na ação coletiva no 0713492-89.2023.8.07.0018, foi proferida decisão determinando a abstenção de demolição das construções erigidas nas “(...) ‘residências/imóveis localizados nas Quadras 06, 07, 08 e 09, Chácara 71, Varjão’ (ID 179165486), o que inclui o objeto da presente demanda individual”. Diante disso, requereu a “suspensão do presente feito até o julgamento da demanda coletiva”. Do seu turno, em contrarrazões, o Distrito Federal suscitou preliminar de não conhecimento do apelo, ante a inexistência de pedido de reforma da sentença recorrida. Instado a se manifestar sobre a referida preliminar, o autor deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi conferido para essa finalidade (ID no 61622027). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como é possível depreender do teor da petição de ID no 60444206), embora o demandante tenha intitulado, em evidente erro material, tal petitório com o nome de “apelação”, não houve propriamente a interposição do correspondente recurso, mas apenas a formulação de pedido de suspensão do feito até o julgamento da ação coletiva no 0713492-89.2023.8.07.0018, por força de tutela de urgência que, segundo o autor, abrange o imóvel objeto do litígio. Tal pedido, no entanto, não foi objeto de exame pelo ilustre magistrado singular, impondo-se, em decorrência disso, a remessa dos autos à origem para sua apreciação. Dessa forma, não se cuidando de apelação, determino o cancelamento da distribuição do correspondente recurso, compensando-se oportunamente, e a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que se aprecie o pedido formulado pelo autor. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator